Tribunal: TJBA
Processo: 8007890-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007890-84.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s): HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MAELLY MAGALHAES VENAS APELADO: PAULO SERGIO PIMENTEL FREITAS e outros (2) Advogado(s):MAELLY MAGALHAES VENAS, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a ilegalidade da resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, determinou o restabelecimento do contrato nas mesmas condições anteriores e condenou a operadora ao pagamento de danos materiais (R$ 3.720,80) e danos morais (R$ 15.000,00), em razão de cancelamento indevido durante tratamento médico e negativa de cobertura de procedimentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial nas circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se a notificação realizada pela operadora foi válida e eficaz; (iii) determinar se a irregularidade cadastral da empresa contratante justifica a rescisão; (iv) avaliar a adequação e eventual revisão das condenações por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, embora admissível em tese, deve observar a boa-fé objetiva, o dever de informação e a continuidade da assistência à saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade do beneficiário. 4. A notificação enviada a endereço eletrônico sabidamente desatualizado não cumpre o dever de informação, pois a ciência presumida não se equipara à ciência efetiva. 5. A existência de beneficiário em tratamento cardiológico, com indicação de procedimento invasivo, impede a rescisão abrupta do plano sem garantia de continuidade assistencial. 6. A conduta da operadora revela contradição ao oferecer adesão a novo plano sem carência e, simultaneamente, negar cobertura a procedimentos essenciais, configurando abusividade. 7. A prática viola os direitos básicos do consumidor e caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e nulidade de cláusulas abusivas. 8. Os danos materiais foram corretamente delimitados com base em prejuízo comprovado, não havendo prova suficiente para ampliação da condenação. 9. O dano moral decorre da insegurança e da afetação à saúde e integridade psíquica dos autores, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo adequado o valor fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A rescisão de plano de saúde coletivo empresarial exige notificação eficaz e respeito à continuidade assistencial, especialmente quando o beneficiário está em tratamento médico relevante. 2. O envio de notificação a meio sabidamente ineficaz viola o dever de informação e invalida a resilição contratual. 3. A negativa de procedimentos essenciais, em contexto de cancelamento indevido e oferta contraditória de novo plano, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais. 4. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51, IV; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, REsp 1.988.124. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8007890-84.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, PAULO SERGIO PIMENTEL FREITAS e ELIZABETH TRINDADE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.